Tribunal: STF
Processo: RE 111284
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- ALÇADA PARA O CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR
JUÍZO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE POR
ESTAR PRECLUSO O TEMA CONSTITUCIONAL E NÃO SE ACHAR PREQUESTIONADO
O ART. 259, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.